Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA. DIREITO SUBJETIVO DA PARTE. ART. 321 DO CPC. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO ACESSO À JUSTIÇA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. Ainda que a petição inicial se mostre sem coesão, confusa e de difícil compreensão, tanto em relação à narração dos fatos, quanto em relação ao pedido, antes de decidir pelo indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, impõe-se alertar a parte quanto à necessidade de melhor esclarecer os fatos narrados e o pedido formulado, inclusive sob a perspectiva do dever de cooperação do órgão jurisdicional e, assim, oportunizar a emenda da petição inicial. Trata-se de um direito subjetivo, sendo que a não observância do art. 321 do Código de Processo Civil constitui afronta aos princípios do devido processo legal e de acesso à justiça.
2. Apelação conhecida e provida.